Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011388-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA
PACIENTE
LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1001443-25.2021.8.11.0042, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que a paciente é mãe de duas crianças, uma delas com sete e outra com três anos de idade, os quais precisam de seus cuidados, fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP, notadamente porque os demais familiares não têm condições d cuidar dos infantes.
Assevera, ainda, que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em argumentos que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas, pois, na intelecção do impetrante, os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação da increpada no crime em comento e não evidenciam o periculum libertatis.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP e, subsidiariamente, que seja colocada em prisão domiciliar.
A ordem veio munida com os documentos de ID 92472468 ao ID 92478477.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade.
Nessa esteira, diante dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora exista documento hábil atestando que a favorecida nessa ordem possui dois filhos menores de 12 (doze) anos (ID 92472471), nada evidencia que tal pleito fora submetido à apreciação do magistrado singular, o que veda a análise direta por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.
Além disso, o crime imputado é o de roubo majorado, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça, a inadmitir a pretendida substituição do cárcere pelo recolhimento domiciliar, a teor do art. 318-A, inc. I, do CPP.
De mais a mais, a propalada inocência da paciente não emerge da prova pré-constituída de forma incontestável, afinal, as investigações realizadas indicam que uma mulher conduzia o veículo utilizado pelos criminosos na execução do delito patrimonial ocorrido nas dependências da Farmácia Raia Drogasil, e o co-investigado Bruno André de Oliveira Rodrigues, ao confessar a prática delitiva sede policial, declarou que foi a paciente quem deu suporte na fuga dos comparsas.
Nesse sentido, porquanto a via eleita não admite dilação probatória, vale o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, quanto à prisão preventiva, depreende-se da decisão combatida que foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, que envolveu o concurso de agentes dentro de um estabelecimento comercial com grande fluxo de pessoas, em plena luz do dia, valendo-se os delinquentes de violência e ameaças, assim como da vulnerabilidade das vítimas para subtraírem os seus pertences, o que demostra a audácia e a periculosidade dos investigados. Ademais, o magistrado a quo considerou ainda que o fato em análise não se trata de conduta isolada na vida da paciente, pois, conforme folha de antecedentes criminais, ela ainda responde a dois inquéritos e à uma ação penal pela prática do crime de furto.
A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade e dos meios e fins do processo, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator